Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. PROCESSO-PAI. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento busca a reforma de decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente dos débitos executados.
2. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal, prevê que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
3. No processo de origem sequer houve tentativa frustrada de construção de bens passíveis de penhora, pois todos os atos executivos foram concentrados em processo único, denominado de “processo pai”.
4. Não houve inércia por parte do Distrito Federal neste feito executivo originário para caracterizar a prescrição intercorrente.
5. A suposta demora na tramitação do feito executivo originário decorre de motivos inerentes ao mecanismo interno da Justiça, e não à inércia ou negligência do credor (Enunciado n.106 da Súmula do STJ)
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.